Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752855-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MILLENIUM FLAT SERVICE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ATLAS HOLDING LTDA. - ME para ver reformada a sentença proferida na ação de cobrança ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MILLENIUM FLAT SERVICE, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 60.288,28 (sessenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), acrescidos de correção monetária desde a desocupação do imóvel e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A apelante ostenta em suas razões, em síntese, inconformismo com o laudo pericial, que teria apurado para os danos materiais valor inferior ao informado na petição inicial, culminando por ser homologado pela sentença, em que pese as impugnações das partes. Insurge-se, ainda, contra a fixação dos ônus da sucumbência. Requer a anulação da sentença, com o retorno do processo à origem para a realização de nova perícia. Ultrapassada a preliminar, pugna, no mérito, pela reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento do valor indicado na petição inicial. Pede, também, que o apelado seja responsabilizado pela manutenção das divisórias e painéis, como obrigação de fazer, aplicando-se multa cominatória. Pleiteia a revisão dos ônus da sucumbência para que o réu seja condenado ao pagamento integral, ou, alternativamente, que seja aplicada sucumbência recíproca e equivalente. Preparo comprovado. Contrarrazões apresentadas. Na petição de ID 46777532, o condomínio apelado juntou os comprovantes dos depósitos judiciais relativos à condenação principal e aos honorários de sucumbência (ID 46777533 a ID 46777537). É o relatório. As partes litigam para apurar o valor dos danos materiais devidos pelo locador, decorrentes da deterioração do imóvel durante o período locado, conforme previsão contratual. A sentença homologou a importância indicada pelo perito de 60.288,28 (sessenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), em detrimento dos R$ 148.361,46 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) pretendidos pela autora na petição inicial. Após a interposição do recurso, o condomínio réu depositou o valor da condenação, com os acréscimos da sentença, qual seja, R$ 97.083,13 (noventa e sete mil, oitenta e três reais e treze centavos). Nessa linha, o art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil, confere ao juiz a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. O término da demanda judicial é sempre interessante e deve ser buscado dentro do possível. De outro lado, o apelo insurge-se, basicamente, contra o laudo pericial, sendo certo que foi conferido às partes oportunidade para impugná-lo ao longo da instrução processual. Dessa forma, vislumbrada a hipótese de resolução do feito, com a melhor solução para as partes e tratando-se a hipótese apenas de direitos patrimoniais, a suspensão do julgamento para a tentativa de composição amigável deve ser prestigiada. Nesse sentido, intime-se a autora apelante sobre os depósitos realizados, nos termos do art. 139, V, do CPC, inclusive, e informar se tem interesse na possibilidade de encaminhar o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Caso reste infrutífera, voltem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator